Tribunal: TJDFT
Processo: 0752531-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0752531-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ANTONIO CAVALCANTE DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ ANTONIO CAVALCANTE DOS SANTOS, ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, em ação de conhecimento proposta em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A. ora réu/agravado, nos seguintes termos: “Concedo à parte autora a gratuidade de justiça ante a sua aparente condição financeira, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Trata-se de ação declaratória. Alega a parte autora que o Requerente é titular da conta SALÁRIO n. 011.320-4, vinculada a Agência n. 108, no banco requerido e, nessa conta recebe sua remuneração mensal. Sustenta que a remuneração pelo serviço prestado no mês de outubro de 2023 foi depositado pela empresa empregadora em 8/11/2023, mas, injustificadamente, o banco requerido reteve integralmente o valor. No intuito de tentar solucionar a questão, alega que realizou acordo de parcelamento com vencimento a partir de R$ 21.11.2023, no valor de R4 1.481,00, mas que não consegue efetuar o pagamento do acordo em razão da retenção realizada. Desta forma, requer que banco requerido o imediato e integral desbloqueio e/ou devolução do valor remuneratório de R$ 3.352,00. É o breve relato. Decido. Com efeito, apesar da condição precária que o autor pode estar inserido, não vislumbro que seja a hipótese de concessão da tutela. O documento apresentado pelo autor no ID 179137538 demonstra a existência de um total de 8 (oito) contratos de crédito pessoal com a parte requerida. Apesar de em sede de emenda o requerente sustentar a inexistência de autorização para desconto em conta corrente, esta é uma cláusula padrão deste tipo de contrato bancário desta instituição financeira, sendo que sequer foi juntado um único contrato no qual demonstre a inexistência desta cláusula. Além disso, não há demonstração do cumprimento do requisito previsto no art. 6° da Resolução n° 4.790/2020 do BACEN como condição de legal para concessão da imediata suspensão dos descontos. Por fim, impende destacar o recente entendimento firmado pelo STJ em sede de recursos repetitivos (Tema 1.085), o desconto direto em conta bancária, ainda que utilizada para recebimento de salários, não é ilegal, quando houver autorização e enquanto esta perdurar. Nesse sentido: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSENTES. EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA. CANCELAMENTO. NÃO COMPROVADO. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos exigidos pelo artigo 300, do Código de Processo Civil. 2. Ausente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, inviável a concessão da tutela de urgência. 3. A Resolução BACEN 4.790/2020 permite o cancelamento de autorização somente em caso de não reconhecimento da autorização. Uma vez não comprovado o cancelamento do débito, em homenagem ao pacta sunt servanda, as cláusulas contratuais livremente assumidas pelas partes devem ser respeitadas. 4. Os descontos realizados em conta corrente para pagamento de empréstimo pessoal expressam a autonomia de vontade da parte e são permitidos, desde que haja prévia autorização para o débito automático. 5. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Resp no 1.863.973-SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, tema 1.085, definiu o entendimento de que "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". 6. A existência de cédulas de crédito bancário firmadas pelo agravante, onde autoriza o desconto em conta corrente afasta, a princípio, a probabilidade do direito, a demandar a incursão na análise meritória da demanda principal. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1701669, 07416747620228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no DJE: 26/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Nada impede que, com a resposta da instituição financeira, a situação seja reavaliada. Em sendo assim, com base nos fundamentos anteriormente expostos, deixo de conceder a antecipação dos efeitos da tutela. (...)” Em suas razões recursais, a parte autora informa que, na origem, trata-se de ação declaratória, com pedido de tutela de urgência, tendo por objeto a determinação para que o agravado restitua o valor bloqueado de seu salário. O pedido liminar foi indeferido, na forma da decisão acima transcrita. Argumenta, em síntese, que o bloqueio integral de seu salário é indevido, pois viola o art. 833, IV, do Código de Processo Civil; e que não houve autorização expressa para descontos em sua conta salário. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os descontos em folha de pagamento até o julgamento do mérito recursal, bem como para que sejam liberados os valores bloqueados nos meses de novembro e dezembro de 2023. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, não verifico, neste momento processual, a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar pleiteada. No caso concreto, entendo que a questão debatida nos autos principais demanda dilação probatória. Isso porque não foram juntados aos autos os contratos dos empréstimos contratados, tampouco da renegociação entabulada entre as partes, a fim de verificar eventual inexistência de autorização para descontos em conta corrente. Igualmente, os extratos bancários ID Num. 179137539 e 179137537 não permitem inferir, com um mínimo de segurança, a que título os valores foram bloqueados, constando apenas a informação de que há saldo provisionado. Em casos semelhantes, os extratos bancários apontam, com clareza, o motivo pelo qual o valor foi descontado da conta bancária, permitindo, assim, verificar a existência, a natureza e eventual ilegalidade do bloqueio salarial. Assim, a análise da questão demanda regular dilação probatória, situação incompatível com a medida antecipatória pleiteada. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes desta 3a Turma Cível: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável e de difícil reparação, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada. 3. Inviável a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão dos pagamentos das parcelas previstas em contrato bancário firmado pelas partes antes de submeter a controvérsia ao contraditório e à ampla defesa, pois exige incursão no próprio mérito da demanda e dilação probatória. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.” (Acórdão 1113411, 07001218820188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2018, publicado no DJE: 8/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nossos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Deve ser indeferida a antecipação de tutela quando os argumentos suscitados e a documentação acostada aos autos apontam para a necessidade de estabelecimento do contraditório e da dilação probatória. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1049662, 07045096820178070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2017, publicado no DJE: 5/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, ante a necessidade de dilação probatória, verifico a ausência, ao menos em primeira análise, da probabilidade do direito, sendo necessário o indeferimento do pedido liminar. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 14 de dezembro de 2023 17:32:37. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora